Tribunal: TJMT
Processo: 1018963-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVANTE: MODULO R.H – ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA – ME
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SORRISO
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MODULO R.H – ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA – ME, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face de decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara de Fazenda Pública da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos n. 1006626-22.2017.8.11.0040, indeferiu os pedidos formulados na exceção de pré-executividade, com vistas ao reconhecimento da nulidade da citação via edital, de cerceamento de defesa na esfera administrativa, bem como deixou de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamentos das verbas sucumbenciais ao acolher parcialmente os pedidos da exceção de pré-executividade.
Em síntese, aduz a agravante que “é nula a citação realizada por edital, vez que não houve cumprimento de todas as diligências necessárias para citação nessa modalidade”, sobrelevando que não foram esgotados ou tentados outros meios de localização pessoal.
Ainda afirma que houve cerceamento de defesa no processo administrativo a tornar nula a execução fiscal respectiva, porquanto “para que pudesse responder pelo débito reclamado, impunha-se sua notificação para acompanhar os termos do processo administrativo, fato notoriamente não ocorrido, conforme pode-se depreender pelas certidões juntadas aos autos, no qual nota-se que não há sequer uma numeração de algum processo administrativo instaurado”.
De outro lado, salienta que o juízo a quo acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição parcial dos créditos tributários, todavia, deixou de condenar o agravado nas verbas de sucumbência. Ressaltou que a Defensoria Pública possui autonomia e dotação orçamentária própria, bem como apontou que não há confusão em relação à verba honorária, já que foi paga por Ente diverso e será revertida em favor do fundo de aparelhamento da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
Assim, com fincas no art. 1.019, I, do CPC, requer sejam concedidos o benefício da justiça gratuita e a tutela antecipada recursal, com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Ao fim, pretende o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão combatida seja reformada, declarando a nulidade do ato citatório realizado no processo executivo e para que seja fixado os honorários em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Prequestiona os dispositivos legais correlatos.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, concedo o benefício da justiça gratuita.
Após breve análise do caderno processual, observa-se que o pedido liminar não merece acolhimento, porquanto não se verifica, em cognição sumária, a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil.
Quanto à determinação da citação editalícia, verifica-se, a princípio, que sua implementação se deu com estrita observância ao quanto dispõe a Lei de Execução Fiscal e a súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.
Tem-se que o município de Sorriso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de MODULO R.H - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA – ME, com vistas ao recebimento de crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 664/2017, no valor total de R$ 15.432,72 (quinze mil e quatrocentos e trinta e dois e setenta e dois centavos) quando do ajuizamento da demanda em 18/12/2017.
O juízo a quo determinou a citação do executado e as demais providências de praxe.
Frustrada a citação via correio, com a devolução da correspondência, a exequente requereu a citação por oficial de justiça, que também restou inexitosa, conforme certidão datada de 05/07/2019, donde se infere que “Não foi possível proceder a citação, uma vez que não foi localizado junto ao endereço indicado. Ali estando, no endereço indicado Rua Edgar de Garcia Siqueira, n°306, Bairro Centro, fui recebido pela Sra. Henna, sendo que a mesma informou que no endereço está estabelecido o CENAIC, que desconhece a empresa executada, assim como seus representantes.” (id. 21408450, p. 21).
Em seguida, a Fazenda Pública requereu a citação via edital, que foi realizada, verificando-se o transcurso do prazo legal sem que houvesse qualquer manifestação da executada.
A respeito da temática suscitada, versa o art. 8o da Lei n. 6.830/1980:
“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;
II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;
III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;”.
Vê-se que, em se tratando de execução fiscal, dispõe a lei regulamentadora da matéria que a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, por oficial de Justiça ou via edital.
Assim, a Lei n. 6.830/1980 não prevê, para a adoção da citação via edital, a necessidade de se exaurir todos os meios extrajudiciais disponíveis para localização pessoal do executado, como assinala o agravante.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no enunciado sumular n. 414, consolidou o entendimento de que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.
Vale dizer, “na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/80” (N.U. 1020669-79.2020.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020), o que ocorreu no caso, haja vista as tentativas anteriores de citação por carta e por oficial de justiça, não havendo que se falar em nulidade nesse ponto.
De outro lado, registre-se que a tese de cerceamento de defesa no procedimento administrativo sequer foi suscitada na exceção de pré-executividade, não havendo qualquer manifestação do juízo a quo a respeito, de sorte que a análise da matéria por esta Corte, nesta via recursal, configuraria indevida supressão de instância.
Por fim, em relação à almejada condenação do agravado nas verbas sucumbenciais, com a devida fixação de honorários justos em prol da recorrente Defensoria Pública Do Estado de Mato Grosso, importante destacar que a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal não desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação ao seu cabimento, quando a atuação da Defensoria Pública do Estado não se dá contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.
Contudo, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, o recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública não é mais juridicamente admissível.
Sobre o tema, cumpre trazer à baila o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça em decisão proferida em recurso contra acórdão deste Tribunal, bem como o entendimento consolidado por esta Câmara:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO DO APELO NOBRE. 1. A negativa da fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública estadual, na hipótese, amparou-se no texto da Emenda Constitucional n. 80/2014. 2. Inviável a análise, em recurso especial, de matéria decidida à luz da Constituição Federal, sob pena de usurpar-se a competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Recurso especial não conhecido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1740875/MT, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de fevereiro de 2019) – grifos nossos.
“(...) Embora não se desconheça o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática do art. 543-C do CPC/73 [REsp 1.108.013/RJ e REsp 1.199.715/RJ], ‘A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.” (Apelação/ Remessa Necessária 26210/2016, Desembargador Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 07/02/2018). (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 154056/2016, relatora desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, Julgamento em 15 de maio 2018)
Logo, seja em relação ao ente estadual, seja ao ente municipal, a priori não mais é possível a condenação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, devendo esta prestar a sua função institucional de forma integral e gratuita.
Assim, afigura-se prudente e necessário oportunizar ao agravado o contraditório para, então, formar juízo de valor mais seguro a respeito da pretensão veiculada.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do recurso.
Dispensada vista à PGJ, a teor da Súmula 189 do STJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado